Tribunal: STF
Processo: RE 75587
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-10-01
Data de publicação: 1973-10-01

Ementa:
1) I.P.I. EXIGIDO PELO FISCO FEDERAL. FIRMA VENDEDORA QUE RECEBE DA
COMPRADORA QUANTIA DE CERTO VULTO PARA GARANTIR A INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA, COM A OBRIGAÇÃO EXPRESSA DE INTERPOR O COMPETENTE
RECURSO CONTRA A DECISÃO FISCAL;
2) OMISSAO DAQUELA, DEIXANDO DE APRESENTAR O RECURSO, A CARACTERIZAR
ATO ILICITO, CAPAZ DE GERAR DIREITO A INDENIZAÇÃO;
3) RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, PARA RESTABELECER A
SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, TIDA COMO PREJUDICADA A RECONVENÇÃO.